Tribunal: STF
Processo: ARE 751396
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA. REQUISITO DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 728.181-RG/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia sobre a necessidade de serem aprovadas as contas de campanha para a obtenção da certidão de quitação eleitoral é matéria infraconstitucional.



    II – O tema carece de repercussão geral, conforme decidiram os Ministros desta Corte ao analisar o RE 728.181-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.